Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-31.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005483-31.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. M. D. P. P. - CPF: 095.567.161-22 (EMBARGADO), MORGANNA TEIXEIRA MORAES - CPF: 734.254.781-68 (ADVOGADO), JERUSA CRISTHYNA DINARDI PEIXOTO - CPF: 011.381.011-33 (EMBARGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGANTE), EMILY BOM DE OLIVEIRA - CPF: 443.452.068-71 (ADVOGADO), ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), JERUSA CRISTHYNA DINARDI PEIXOTO - CPF: 011.381.011-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
J. M. D. P. P., menor, representado por sua genitora, Sra. JERUSA CRISHNA DINARDI PEIXOTO.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

REJEIÇÃO
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive terapia ABA, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização
por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos relativos à autorização prévia de tratamentos e à alegada inexistência de pretensão resistida;

(
ii
) estabelecer se houve contradição quanto ao afastamento da preliminar de cerceamento de defesa;

(
iii
) determinar se o julgado deixou de enfrentar a distinção jurídica entre suspensão administrativa da cobertura e rescisão unilateral do contrato; e

(
iv
) verificar se houve omissão quanto à fundamentação da urgência material do tratamento e à aplicação do Tema Repetitivo no 1365 do
STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inexistência de pretensão resistida ao reconhecer que a cobertura do plano de saúde exige disponibilização efetiva, contínua e tempestiva do tratamento, não se satisfazendo com autorizações meramente formais ou rede sem disponibilidade real.

A decisão embargada analisou a suficiência da prova documental e concluiu que os fatos controvertidos relacionados à regularidade da suspensão da cobertura e à comprovação da notificação legal exigiam demonstração documental, razão pela qual afastou a alegação de cerceamento de defesa sem incorrer em contradição.

O acórdão examinou a distinção entre suspensão administrativa e rescisão unilateral do contrato ao afirmar que qualquer medida que implique descontinuidade assistencial depende da comprovação dos requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, especialmente a notificação válida do consumidor.

A decisão embargada fundamentou adequadamente a urgência material do tratamento ao reconhecer que a intervenção precoce em casos de TEA constitui terapêutica tempo-dependente, cuja interrupção compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

O acórdão não aplicou a tese de dano moral presumido, mas reconheceu a existência de dano extrapatrimonial concreto decorrente da descontinuidade de terapias essenciais, da insegurança e da angústia impostas ao menor e à sua família.

O prequestionamento exige a demonstração efetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente a mera pretensão de manifestação expressa sobre dispositivos legais ou precedentes
invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, 489, §1o, IV e VI, 1.022, I e II, 1.025 e 1.026, §2o; Lei no 9.656/1998,
arts
. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Helena

Maria Bezerra Ramos, j. 18/03
/2024
; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Nos embargos apresentados sob o ID. 363401858, a embargante afirma a existência de vícios de omissão e contradição, sustentando que o acórdão não enfrentou a documentação que demonstraria autorizações de exames e sessões em rede particular antes da suspensão do plano, o que afastaria a tese de pretensão resistida. Aduz que o julgado incorreu em contradição interna ao rejeitar o cerceamento de defesa sob o argumento de que a prova era documental
.
Argumenta, ainda, que houve omissão quanto à distinção jurídica entre a "suspensão administrativa" dos atendimentos por inadimplemento e a "rescisão unilateral" do contrato, defendendo que a cláusula contratual de suspensão não se submeteria ao rigor do art. 13 da Lei no 9.656/1998.

Ademais, a recorrente aponta omissão quanto à aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor frente à Lei no 9.656/1998 e à natureza eletiva dos atendimentos, alegando que o acórdão não teria fundamentado adequadamente a "urgência material" em face do art. 35-C da lei setorial.

Por fim, requer
o
prequestionamento dos dispositivos
art.
355, I, e art. 370, parágrafo único, 373, I e II,
489, § 1o, IV e VI, 927, III, 1.022, I e II,
1.025
do Código de Processo Civil
;
art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98; art. 35-C, 35-G da Lei no 9.656/98; art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa ANS no 465/2021;
arts
. 186, 187, 188, I, 927 e 944 do Código Civil
; Tema Repetitivo no 1365 do STJ; Súmula 7 do STJ; Súmulas

282 e 356 do STF.

Em manifestação apresentada pela 23a Procuradoria de Justiça (ID
.
368657368), o Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos de declaração. Alegou a ilustre Procuradora que os argumentos da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já exaurida.

Por fim, requer o Ministério Público o desprovimento do recurso, mantendo-se o acórdão em sua integralidade.

A parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
J. M. D. P. P., menor, representado por sua genitora, Sra. JERUSA C
RISHNA DINARDI PEIXOTO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou
provimento ao recurso de a
pelaçã
o
,

mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE:
UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
JOÃO MESSIAS DINARDI PEIXOTO PRADEGAN, menor, representado por sua genitora, Sra. JERUSA CRISHNA DINARDI PEIXOTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE LONDRINA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, inclusive terapia ABA, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três pontos (i) alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, (
ii
) licitude, ou não, da suspensão/interrupção do tratamento em razão de inadimplência, e

(
iii
) configuração do dano moral.

Passamos a análise das teses recursais.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o julgamento antecipado da lide lhe teria subtraído a possibilidade de produzir prova oral, a qual reputa necessária para demonstrar a inexistência de negativa de cobertura, regularidade da suspensão do atendimento por inadimplência, tentativas de contato com o consumidor e inexistência de urgência do tratamento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o Magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando a prova documental já for suficiente para a solução da controvérsia.

O sistema processual brasileiro consagra o Juiz como destinatário da prova, a quem compete indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia é predominantemente documental. Estão comprovados nos autos, o diagnóstico do menor e a prescrição médica detalhada do tratamento multidisciplinar, a necessidade de acompanhamento intensivo e contínuo, com ênfase na urgência de intervenção precoce.

Também constam, provas da dificuldade de acesso integral aos atendimentos prescritos, o fato de que o paciente já havia iniciado parcialmente o tratamento, ao menos com terapia ABA e psicomotricidade, sem, contudo, obter a integralidade da terapêutica indicada.

Ademais, contém também nos autos a interrupção/suspensão de parte do tratamento que já vinha sendo realizado e a ausência de demonstração inequívoca, pela operadora, do preenchimento dos requisitos legais para suspensão regular da cobertura por inadimplência.

A prova oral pretendida pela Recorrente não se mostrava apta a alterar o núcleo da controvérsia jurídica, porque os fatos essenciais já estavam documentalmente delineados.

Com efeito, os fatos que a Apelante afirma pretender demonstrar por prova oral, tais como a regularidade da suspensão da cobertura, constituição em mora, observância do prazo legal e comprovação da notificação exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, reclamam, por sua própria natureza, demonstração documental.

A oitiva de testemunhas ou informantes não se presta a suprir eventual ausência de documentos aptos a comprovar a mora qualificada do consumidor e a regular notificação no prazo legal, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa.

Além disso, a alegação de que jamais houve negativa não se resolve por mera prova testemunhal quando os próprios autos revelam filas de espera, indisponibilidade de rede apta, necessidade de busca em rede particular, início apenas parcial das terapias e posterior descontinuidade do tratamento.

Também não socorre a Apelante a invocação genérica de prejuízo. Em matéria de nulidade processual, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, assim, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC.

Aqui, a Recorrente limitou-se a afirmar, em tese, que desejava produzir prova, sem demonstrar de forma objetiva como tal instrução alteraria a conclusão jurídica diante do acervo já existente.

Não houve indicação concreta de fato controvertido dependente exclusivamente de prova oral, tampouco demonstração específica de que a instrução pretendida conduziria a desfecho diverso. A insurgência, assim, permaneceu no plano abstrato, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual.

Neste sentido, vejamos jurisprudência desta Corte:

APELANTE: ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ESTORNO DE PAGAMENTOS (CHARGEBACK). INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 21.372,48, referentes a mensalidades de plano de saúde relativas ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2019, acrescidas de correção monetária pela SELIC, juros de mora e honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, indevida inversão do ônus da prova e inexistência de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se a operadora de plano de saúde comprovou adequadamente o fato constitutivo do seu direito; (
iii
) se houve indevida inversão do ônus da prova; e (
iv
) se subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades diante da alegação de inexistência de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto.

A operadora comprovou o vínculo contratual, a prestação dos serviços e a inadimplência das mensalidades mediante documentos idôneos, incluindo extratos de utilização do plano, comunicações de estorno das administradoras de cartão, carta de renegociação e demonstrativo de débitos, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A negativa genérica da ré, desacompanhada de comprovantes de pagamento, registros bancários ou impugnação formal dos estornos, não se mostra suficiente para afastar a presunção de validade do conjunto documental apresentado, incumbindo-lhe comprovar eventual quitação ou fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Demonstrada a fruição dos serviços médicos sem a correspondente contraprestação financeira, subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades, sendo juridicamente inadmissível admitir o proveito econômico sem causa justificante, em consonância com o art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. Demonstrada a prestação de serviços e o inadimplemento das contraprestações, incumbe ao devedor comprovar a quitação ou outro fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373; CC,
arts
. 320 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
no 1011297-53.2024.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, RI no 1036238-44.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1a Turma Recursal, j. 05.03.2026.

(N.U 1024590-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Logo, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

DA DELIMITAÇÃO FÁTICA RELEVANTE

Os autos evidenciam que o Requerente, menor impúbere, é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, com prescrição médica de tratamento multiprofissional intensivo e contínuo, abrangendo fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicologia com abordagem ABA, em carga horária semanal definida pela médica assistente.

Também se extrai do conjunto probatório que o tratamento não foi integralmente implementado na forma prescrita. Os elementos documentais indicam que o menor chegou a iniciar parte da terapêutica, especificamente ABA e psicomotricidade, sem, contudo, obter acesso regular, contínuo e integral a todos os atendimentos recomendados, evidenciando prestação insuficiente e posterior descontinuidade assistencial.

Esse dado é relevante porque afasta, simultaneamente, duas premissas defensivas extremas, a de que não procede a tese de que o autor jamais teria necessitado da intervenção jurisdicional por inexistir pretensão resistida e,

tampouco se trata de hipótese em que todo o tratamento sempre esteve regularmente disponível e custeado pela operadora na forma prescrita.

O que houve, em verdade, foi prestação insuficiente, fragmentada e descontínua, incompatível com a cobertura integral do tratamento indicado a criança neurodivergente em fase de desenvolvimento.

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

A Recorrente afirma que sempre autorizou os procedimentos, de modo que não haveria interesse de agir nem pretensão resistida.

Pretensão resistida não se configura apenas mediante negativa formal expressa. Ela também se revela quando a operadora, embora não negue frontalmente em linguagem padronizada, não viabiliza, de maneira efetiva e tempestiva, o tratamento de que o beneficiário necessita, sobretudo quando se trata de paciente
hipervulnerável
, criança com TEA, em acompanhamento contínuo e intensivo.

A cobertura contratual, em matéria de saúde suplementar, não se satisfaz com autorização abstrata, burocrática ou inexequível. Se a operadora aponta rede sem disponibilidade real, mantém o paciente em fila de espera, condiciona o atendimento a providências que inviabilizam a fruição do serviço, ou interrompe terapias já iniciadas, há recusa material de cobertura.

Vejamos:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO PLANO. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeie integralmente todas as terapias prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limitação de sessões, métodos, técnicas ou locais de atendimento, mediante pagamento direto aos profissionais.

2. Menor diagnosticada com TEA necessita de tratamento multidisciplinar com Terapia Comportamental ABA (4 horas semanais), Terapia Ocupacional com foco em integração sensorial (2 horas semanais) e Fisioterapia Motora/Psicomotricista (2 horas semanais), conforme prescrição médica.

3. A operadora de plano de saúde recorre alegando ausência de negativa de cobertura, existência de rede credenciada, necessidade de observância dos limites contratuais para reembolso e ausência de cobertura para atendimentos em ambiente escolar/domiciliar.

4. A parte autora, em recurso adesivo, pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios do valor da causa para o proveito econômico anual estimado em R$ 135.476,88.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, conforme indicação médica; (
ii
) determinar se o pagamento aos profissionais não credenciados deve observar os limites da tabela do plano contratado e se há cobertura para atendimento em ambiente escolar e domiciliar; e (
iii
) definir a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios em obrigação de fazer de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

6. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

7. A Resolução Normativa ANS no 539/2022 determina que, para cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

8. A operadora de plano de saúde reconheceu expressamente a "insuficiência de prestadores na região", configurando exceção à regra contratual e justificando o atendimento fora da rede credenciada.

9. Mesmo em casos excepcionais de atendimento fora da rede credenciada, o pagamento aos profissionais deve observar os limites da tabela de valores do plano contratado, conforme art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e jurisprudência consolidada.

10. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar não possui cobertura obrigatória, conforme Parecer Técnico no 25 da ANS, por extrapolar o conceito de cuidado médico e não estar contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

11. Em obrigação de fazer de trato sucessivo, sem valor de condenação líquida e certa, o proveito econômico não se mostra mensurável com precisão no momento da sentença, sendo correta a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da requerida parcialmente provido para determinar que o pagamento aos profissionais não credenciados observe os limites da tabela de valores do plano contratado e afastar a condenação ao custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista, conforme Resolução Normativa ANS no 539/2022. 2. Comprovada a insuficiência da rede credenciada, justifica-se o atendimento por profissionais não credenciados, porém com pagamento limitado aos valores da tabela do plano contratado. 3. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar não possui cobertura obrigatória por extrapolar o conceito de cuidado médico. 4. Em obrigação de fazer de trato sucessivo, sem valor de condenação líquida e certa, os honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da causa."-

(N.U 1066777-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A obrigação da operadora, em hipóteses dessa natureza, não se exaure na emissão formal de guias ou em autorizações desacompanhadas de efetiva disponibilização da terapêutica prescrita. O que o ordenamento tutela é o acesso real, tempestivo e contínuo ao tratamento necessário, e não a mera aparência administrativa de cobertura. Por isso, a ausência de negativa expressa não descaracteriza a pretensão resistida quando o serviço, embora teoricamente autorizado, não se revela concretamente
fruível
pelo beneficiário.

A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde não cumpre sua obrigação apenas com a afirmação genérica de disponibilidade, devendo assegurar atendimento adequado, efetivo, contínuo e por prestador apto, em consonância com a prescrição clínica.

Portanto, está caracterizado o interesse processual da parte Autora.

DA COBERTURA DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem prejuízo da aplicação da Lei no 9.656/98.

Não há exclusão recíproca entre esses diplomas, ao revés, a disciplina dos planos de saúde deve ser interpretada em conjunto com a tutela consumerista e com a proteção constitucional à saúde, à criança e à pessoa com deficiência.

A solução da controvérsia deve observar, ainda, a prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente pelo art. 227 da Constituição Federal, bem como a diretriz de proteção integral que informa o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no tocante ao acesso efetivo aos serviços de saúde.

Tratando-se de criança com transtorno do espectro autista, avulta a necessidade de interpretação que prestigie a continuidade do cuidado e a máxima efetividade do tratamento prescrito.

No ponto, é irrelevante a tentativa da Apelante de sustentar uma suposta supremacia excludente da Lei no 9.656/98 em relação ao CDC. Ainda que se reconheça a especialidade da legislação setorial, isso não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao consumidor em cláusulas restritivas, especialmente em matéria de assistência à saúde.

Além disso, a disciplina normativa da ANS, notadamente a RN no 539/2022, reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos relacionados ao tratamento/manejo de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, senão vejamos:

"[...] Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. [...]"

Vejamos também julgado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE PSICOLOGIA COM MÉTODO ABA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de tratamentos multidisciplinares, incluindo psicologia com método ABA em frequência mínima de 5 sessões semanais, em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que a prescrição de terapia ABA com frequência mínima de 5 sessões semanais configuraria, na prática, a atuação de Assistente Terapêutico, modalidade de atendimento que, segundo a Embargante, não teria cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, consignando expressamente que não houve solicitação de assistente terapêutico e que a tutela deferida
limitou-se
aos tratamentos de saúde prescritos, a serem realizados em ambiente clínico/ambulatorial.

5. A terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) ministrada por psicólogo em ambiente clínico constitui procedimento de saúde com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não se confundindo com a figura do Assistente Terapêutico, que geralmente atua em ambientes não clínicos como o domiciliar ou escolar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura ou a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, devendo prevalecer a prescrição médica quanto ao método e à frequência das terapias.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão, ainda que implicitamente, afasta a equiparação entre psicologia com método ABA e a figura do Assistente Terapêutico ao reconhecer a distinção entre os tratamentos. 2. A terapia ABA ministrada por psicólogo em ambiente clínico constitui procedimento de saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, não se confundindo com a atuação de Assistente Terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Resolução Normativa ANS no 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 18/04/2023; STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, S2, j. 23/02/2022; STJ - Jurisprudência em Teses - Edição 259: Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, 19/05/2025; Súmula 211/STJ.

(N.U 1018243-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

Em outras palavras, não basta indicar qualquer prestador, se exige prestador apto, com disponibilidade real, e capaz de ofertar o método prescrito, sob pena de a cobertura se tornar meramente formal.

O ponto central, aqui, reside em que, embora a operadora não esteja obrigada a custear indistintamente toda e qualquer técnica dissociada da cobertura contratual e regulatória, não lhe é dado inviabilizar, esvaziar ou fragmentar o tratamento multidisciplinar prescrito para enfermidade coberta, sobretudo quando a terapêutica indicada se mostra necessária ao adequado desenvolvimento de criança com TEA.

Assim, não pode a operadora substituir a avaliação clínica do médico assistente por critérios meramente administrativos, nem reduzir a cobertura a uma disponibilidade apenas formal ou insuficiente.

DA ALEGADA LICITUDE DA SUSPENSÃO DO TRATAMENTO POR INADIMPLÊNCIA

Este é o principal argumento recursal.

A Apelante sustenta que não houve negativa, mas mera suspensão dos atendimentos em razão da inadimplência das mensalidades/coparticipações relativas aos meses de dezembro/2024 e abril/2025, asseverando que tal conduta estaria autorizada pelo contrato e pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

É certo que a Lei no 9.656/98 admite, em hipóteses excepcionais, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Ocorre que essa autorização legal é de interpretação estrita, por constituir exceção ao dever de continuidade da assistência contratada. Por isso, não basta à operadora alegar genericamente a existência de débito, incumbe-lhe demonstrar, de forma cabal, o efetivo inadimplemento nos moldes legais, a observância do lapso temporal previsto na lei e, sobretudo, a notificação comprovada do consumidor até o 50o (quinquagésimo) dia de mora.

Exige-se, para a validade da medida, demonstração precisa do período de inadimplemento, da superação do marco legal de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos 12 (doze) meses anteriores, bem como da efetiva notificação do consumidor até o 50o (quinquagésimo) dia de mora, mediante prova idônea e inequívoca.

Ausente essa comprovação, não se legitima a suspensão da assistência, ainda mais quando a controvérsia envolve tratamento continuado de menor em condição de especial vulnerabilidade.

No caso, a prova produzida pela Requerida não se mostra suficiente para comprovar, de modo inequívoco, a regular notificação exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

As meras referências a tentativas de contato, protocolos internos ou apontamentos administrativos não se equiparam, por si, à comprovação segura de notificação válida, tempestiva e eficaz do beneficiário, especialmente para autorizar a suspensão de tratamento essencial de menor com TEA.

A gravidade da consequência impunha à operadora ônus probatório ainda mais rigoroso, o que não se verifica na hipótese. A excepcionalidade da suspensão contratual por inadimplemento não autoriza presunções em favor da fornecedora, notadamente em detrimento de criança em acompanhamento multiprofissional contínuo e tempo-sensível.

Some-se a isso um dado de especial relevo, mesmo segundo a própria narrativa defensiva, havia, anteriormente, liberação de procedimentos e realização de parte das terapias, de modo que a descontinuidade do tratamento ocorreu em contexto de assistência já iniciada.

Em hipóteses tais, a exigência de estrita observância dos pressupostos legais para interrupção da cobertura torna-se ainda mais rigorosa, pois a quebra abrupta da continuidade terapêutica projeta risco concreto ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Ainda que se admitisse a existência do débito, a situação dos autos não autoriza a conclusão de que a operadora pudesse, automaticamente, deixar o menor desassistido em tratamento multiprofissional essencial, sem demonstração robusta do atendimento dos requisitos legais.

A cláusula contratual invocada pela Recorrente não prevalece contra a disciplina protetiva legal, nem pode ser interpretada de forma a legitimar comportamento abusivo ou desproporcional.

A questão deve ser examinada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção integral à criança e do direito fundamental à saúde.

Nessas bases, a suspensão abrupta de terapias essenciais, em quadro de TEA, sem prova inequívoca da regular notificação legal e em cenário de cobertura já parcial e insuficiente, se revela indevida.

DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE TERAPÊUTICA E DA INADEQUAÇÃO DA TESE DE PROCEDIMENTO MERAMENTE ELETIVO

A Apelante insiste em afirmar que os atendimentos seriam eletivos, desprovidos de urgência ou emergência, por não se enquadrarem no art. 35-C da Lei no 9.656/98.

Isso porque a controvérsia não versa sobre urgência e emergência hospitalar nos moldes estritos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, mas sobre a necessidade clínica de tratamento contínuo, precoce e intensivo para criança com transtorno do neurodesenvolvimento, cuja demora ou interrupção compromete significativamente o prognóstico terapêutico.

Em casos de TEA, a intervenção precoce constitui elemento terapêutico sensível ao tempo. A postergação injustificada, a prestação fragmentada ou a suspensão abrupta das terapias importam perda de janela de desenvolvimento, retrocesso clínico e prejuízos funcionais potencialmente duradouros.

Assim, ainda que não se trate de atendimento emergencial hospitalar stricto sensu, isso não retira a urgência material da prestação de saúde reclamada, tampouco autoriza sua descontinuidade.

DO DANO MORAL

A apelante também pretende afastar a condenação por danos morais, ao argumento de ausência de ato ilícito e de que o caso configuraria mero dissabor contratual.

A indevida negativa de cobertura ou a interrupção injustificada de tratamento essencial por plano de saúde, especialmente em contexto de vulnerabilidade agravada do beneficiário, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.

No caso concreto, o ilícito não se resume ao descumprimento abstrato de obrigação contratual. Houve comprometimento da continuidade de tratamento multiprofissional prescrito a criança com TEA, com potencial repercussão sobre seu desenvolvimento e evidente intensificação da angústia e da insegurança suportadas por sua família, circunstâncias que evidenciam lesão extrapatrimonial indenizável.

Não se cuida de simples aborrecimento cotidiano. Está-se diante de criança com TEA, em tratamento multidisciplinar prescrito, cuja continuidade era fundamental ao desenvolvimento.

A prestação inadequada do serviço, caracterizada por ausência de tratamento integral, entraves de acesso, necessidade de busca por rede apta, e posterior descontinuidade de parte das terapias já iniciadas, gera aflição, angústia e insegurança que superam em muito o campo do dissabor ordinário.

A violação atinge não só a esfera patrimonial, mas direitos da personalidade, a dignidade da criança e a tranquilidade psíquica de sua família, especialmente porque a desassistência incide sobre processo terapêutico sensível, contínuo e tempo-dependente.

Quanto ao
quantum
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem não se mostra excessivo, nem irrisório. Ao contrário, revela-se proporcional à gravidade do ilícito, às circunstâncias do caso concreto, à capacidade econômica da ré e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

CONCLUSÃO

Em síntese, não procede a alegação de nulidade processual, tampouco se sustenta a tese de ausência de pretensão resistida ou de licitude da descontinuidade assistencial fundada em inadimplemento, ante a ausência de comprovação rigorosa dos pressupostos legais autorizadores da medida.

Mantém-se, por conseguinte, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da consequente obrigação de reparar os danos morais dela decorrentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, observada, se necessária, a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.
”
[...]

A embargante, em síntese, aduz que o julgado incorreu em omissões quanto à análise da documentação de autorização prévia de atendimentos em rede particular, à distinção entre suspensão administrativa e rescisão contratual, e à aplicação do Tema Repetitivo no 1365 do STJ para o afastamento dos danos morais.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a análise minuciosa do acórdão revela que todos os pontos cruciais foram enfrentados de maneira lógica, sistêmica e exauriente, não havendo omissão ou contradição.

Quanto à alegada omissão sobre a documentação de autorizações prévias, o acórdão foi enfático ao assentar que a pretensão resistida não se limita à negativa formal, mas à ausência de disponibilização "efetiva, contínua e tempestiva" do tratamento. O julgado consignou expressamente que "não bastando autorização meramente formal ou rede sem disponibilidade real", e que a "prestação insuficiente, fragmentada e descontínua" caracteriza a falha no dever assistencial. Portanto, os documentos administrativos citados pela embargante não foram ignorados, mas considerados insuficientes perante a necessidade terapêutica comprovada do menor.

No que tange à distinção entre "suspensão administrativa" e "rescisão unilateral". O acórdão aplicou o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 por entender que a interrupção da prestação de saúde a paciente em tratamento essencial equivale, em seus efeitos práticos e danos potenciais, à própria cessação do vínculo. O
julg
ado foi claro ao exigir a prova da notificação até o
quinquagésimo
dia de mora como requisito inafastável para qualquer medida que importe em descontinuidade assistencial, de modo que a nomenclatura dada pela
operadora
,

"suspensão
administrativa"
,
não autoriza o descumprimento do dever de notificação legal.

Sobre a aplicação do Tema Repetitivo no 1365 do STJ, o acórdão não se valeu da tese do dano
in
re

ipsa
puro ou presumido pela mera recusa contratual. Ao contrário, fundamentou a condenação na "aflição, insegurança e angústia impostas à criança e à sua família" em razão da descontinuidade de terapias sensíveis ao tempo e vitais ao neurodesenvolvimento de criança com TEA. O julgado identificou elementos concretos de agravamento da situação anímica da vítima, decorrentes da quebra da continuidade assistencial em fase crítica de desenvolvimento, o que se coaduna perfeitamente com a
ratio

decidendi
do precedente vinculante da Corte Superior.

Ademais, a análise da "urgência material" foi devidamente lastreada na janela de oportunidade do desenvolvimento neuropsicomotor, afastando a tese de que os procedimentos seriam meramente eletivos. Como bem destacado no voto embargado, a intervenção precoce em casos de TEA é elemento terapêutico tempo-dependente, cuja suspensão gera risco concreto de retrocesso clínico, o que justifica a proteção jurisdicional diferenciada.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026